Tribunal: TJSP
Processo: 1005902-20.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Alegação da autora apelante de que foi negativada mesmo após quitar empréstimo – Documentos apresentados pela ré que demonstram que a autora contratou cartão de crédito a ser administrado pelo Itaú, além de empréstimos – Inadimplemento de empréstimo contratado em 20/07/2015

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Alegação da autora apelante de que foi negativada mesmo após quitar empréstimo – Documentos apresentados pela ré que demonstram que a autora contratou cartão de crédito a ser administrado pelo Itaú, além de empréstimos – Inadimplemento de empréstimo contratado em 20/07/2015 com a cessão do crédito para ITAPEVA VII MULTICARREIRA – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005902-20.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante BEATRIZ DE
FÁTIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARISA LOJAS
S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
majoraram os honorários advocatícios, com observação. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005902-20.2019.8.26.0302 -Voto no 14498 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação Cível no 1005902-20.2019.8.26.0302
Apelante: Beatriz de Fátima dos Santos
Apelado: Marisa Lojas S/A
Comarca: Jaú 3a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Daniela Almeida Prado Ninno
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14498
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais
Sentença de
improcedência Alegação da autora apelante de que foi
negativada mesmo após quitar empréstimo Documentos
apresentados pela ré que demonstram que a autora
contratou cartão de crédito a ser administrado pelo Itaú,
além de empréstimos Inadimplemento de empréstimo
contratado em 20/07/2015 com a cessão do crédito para
ITAPEVA VII MULTICARREIRA Débito provado
Inexigibilidade incabível Restrição é exercício regular de
direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC
Dano moral não configurado Indenização indevida
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC,
art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 17/03/2020 (fls. 144/145), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais, e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observado o art. 98, §3o, do NCPC.
Apelo da autora (fls. 147/153) alegando, em síntese, que
realizou empréstimo em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 na loja ré, e não via cartão
de crédito Marisa Itaucard, o qual foi quitado em 10/08/2018, não podendo ser
cobrada duas vezes, razão pela qual requer a exclusão do apontamento indevido e a
indenização pelos danos morais experimentados. Pede provimento para modificação
da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005902-20.2019.8.26.0302 -Voto no 14498 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 156/163.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/04/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da
gratuidade concedida (fls. 18).
Alega a autora que contratou empréstimo em loja da ré, no
valor de R$ 2.000,00, mas quitou o saldo devedor em 10/08/2018, razão pela qual é
indevida a negativação de seu nome por débito relativo a esse contrato.
Apresentou “Proposta de Liquidação de Dívida à Vista”,
enviada pelo Banco Itaucard, para quitação do contrato “PL EMBAND M” no
001687543330000 (fls. 15), e comprovante de pagamento do valor da proposta,
efetuado em 10/08/2018 (fls. 13).
Alega a ré que a autora contratou cartão Marisa passando a
ser administrado pelo Banco Itaú, e apresentou telas sistêmicas que indica a adesão a
novo cartão Itaú em 23/09/2011 (fls. 30), sendo desbloqueado o plástico em
24/10/2011 (fls. 31).
.
Alega também a ré que a autora realizou diversos
empréstimos, mas adimpliu somente 8 das 12 parcelas de R$ 246,94 do realizado em
20/07/2015, razão pela qual o crédito foi cedido para ITAPEVA.
Apresentou a ré tela sistêmica que indica a contratação de
quatro empréstimos pela autora contratos no 007380001682, 007380003420,
007380005688 e 007380007781 (fls. 28); tela sistêmica que indica atrasos no
pagamento de parcelas referente ao contrato no 007380007781 (fls. 29); e, tela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005902-20.2019.8.26.0302 -Voto no 14498 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
sistêmica que indica a cessão do crédito para ITAPEVA VII MULTICARREIRA
(fls. 30).
Apresentou,
também,
“Proposta
de
Crédito
NR.
007380007781”, assinada pela autora em 20/07/2015, para contratação de
empréstimo no valor de R$ 1.130,65, a ser pago em 12 parcelas de R$ 246,94 (fls.
106), vencendo-se a primeira em 20/08/2015, conforme CET às fls. 113 e CDB no
007380007781, também assinada pela autora em 20/07/2015 (fls. 116/119).
E proposta de adesão a cartão Marisa assinada pela autora
em 10/06/2011 (fls. 104).
Apresentou a autora extrato de consulta junto ao SPC Brasil
que indica negativação disponibilizada em 19/01/2018, no valor de R$ 887,46,
contrato no 13268976, inscrita por ITAPEVA VII MULTICARREIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIR 16 (fls. 14).
Em réplica alega a autora que a ré agiu de má-fé ao inscrever
o seu nome no SERASA, pois realizou quitou o empréstimo que realizou na loja ré
no valor de R$ 2.000,00, mas não nega a contratação nem o inadimplemento do
empréstimo no 007380007781.
E
comparando-se
a
“Proposta
de
Crédito
NR.
007380007781” de fls. 106 com a “Proposta de Liquidação de Dívida à Vista” de
fls. 15, percebe-se que não tratam da mesma operação, do que se depreende que a
autora quitou débito referente ao cartão Marisa junto ao Banco Itaú, mas
permaneceu inadimplente em relação ao empréstimo contratado junto à ré.
Nessa quadra, desincumbiu-se a ré do seu ônus probatório de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa
(CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), não havendo elementos para
acolhimento de qualquer tipo de indenização por danos ou declaração de
inexigibilidade de débito, ausente conclusão de restrição indevida, cuidando de
exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005902-20.2019.8.26.0302 -Voto no 14498 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
Do contexto, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15%, nos termos do NCPC, art. 85, §11, observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)